Tribunal: TJSP
Processo: 1000334-30.2025.8.26.0458
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI No 14.905/2024. TEMA 1.368/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso para corrigir valor da condenação, adequar juros de mora e correção monetária, e fixar honorários advocatícios.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI No 14.905/2024. TEMA 1.368/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso para corrigir valor da condenação, adequar juros de mora e correção monetária, e fixar honorários advocatícios. Embargante alega omissão quanto aos critérios de juros de mora e correção monetária, em face da Lei no 14.905/2024 e do Tema 1.368 do STJ. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a omissão no acórdão quanto à aplicação dos critérios de juros de mora e correção monetária, considerando a Lei no 14.905/2024 e o entendimento do Tema 1.368 do STJ. III. Razões de Decidir 3. Assiste parcial razão à embargante, pois o acórdão não enfrentou o entendimento do Tema 1.368 do STJ, que determina a aplicação da taxa SELIC aos juros de mora das dívidas civis antes da vigência da Lei no 14.905/2024. 4. A decisão deve ser integrada para consignar que, no período anterior à vigência da Lei no 14.905/2024, os juros de mora observarão a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração acolhidos em parte para sanar omissão e adequar os consectários legais. Tese de julgamento: 1. A taxa SELIC é aplicável aos juros de mora das dívidas civis antes da vigência da Lei no 14.905/2024, conforme Tema 1.368/STJ. 2. A partir da vigência da Lei no 14.905/2024, aplicam-se os critérios fixados no acórdão embargado. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.022. Código Civil, art. 406. Lei no 14.905/2024. Jurisprudência Citada: STJ, Tema 1.368.